Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A (ID15941651) em face da decisão proferida (ID15808591), cujo teor passo a transcrever: Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o 2o apelante, Nobre Seguradora do Brasil S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se Em suas razões, a embargante alega erro material no decisum ao argumento de que após o indeferimento do pedido de assistência judiciária o recorrente deverá ser intimado para recolher o preparo de forma simples. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Em suas razões, a embargante alega erro material no decisum ao argumento de que após o indeferimento do pedido de assistência judiciária o recorrente deverá ser intimado para recolher o preparo de forma simples. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Todavia, sem razão o embargante. Erro material, na estrita acepção do dispositivo, consiste naquele erro que é facilmente perceptível e retrata um desacordo entre a vontade do magistrado e a que foi expressa na decisão (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil). No caso, verifica-se que não há erro material a ser corrigido, uma vez que não há pedido de gratuidade justiça formulado no recurso de apelação. Do contrário, a recorrente afirma que os benefícios foram concedidos na sentença que ID14993494 – pág 2: Em razão do pleito da Justiça Gratuita já concedido em sede de sentença, notadamente em razão da decretação da liquidação extrajudicial desta Seguradora Recorrente, consoante será demonstrado em tópico oportuno, esta Companhia vem esclarecer que não procedeu com o preparo recursal. Na sentença, contudo, o magistrado que já havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça, destaca que o agravo interposto da decisão foi também foi desprovido. Senão vejamos o teor do acórdão de minha relatoria: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704315-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAQUEL PEREIRA MAURICIO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA E M E N T A PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O supramencionado acórdão foi integrado pelo seguinte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704315-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EMBARGADO: RAQUEL PEREIRA MAURICIO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida para que não ocorra o vício da omissão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146648, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão da matéria e reexame do decisum com o indevido propósito infringente, motivo pelo qual mantenho a decisão embargada nos seus termos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Deverá a diligente secretaria desta Terceira Turma Cível atualizar o cadastro dos advogados conforme requerido ID15941651.